Tribunal: TJMT
Processo: 1039149-97.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039149-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANNE SILVA DE CUELLAR - CPF: 693.543.401-72 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039149-97.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

O
rigem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

M
arianne Silva de Cuellar

Recorrido(s):

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NÃO AUTORIZADA. FATO NEGADO PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que houve negativa de atendimento por parte da ré em consulta marcada para o dia 11/07/2023 com endocrinologista, o que teria configurado falha na prestação do serviço e causado abalos emocionais passíveis de reparação por dano moral. Em contrapartida, a ré argumenta que não houve qualquer negativa de atendimento e que todas as solicitações realizadas pela autora foram regularmente autorizadas, conforme registros do sistema.

2. Conforme documentos apresentados pela ré, todas as solicitações realizadas pela autora no período entre janeiro de 2023 e junho de 2023 foram autorizadas. Especificamente em relação à consulta de 11/07/2023, não há comprovação inequívoca de negativa de atendimento. Ainda que o sistema registre a consulta como "não autenticada", consta que ela foi "liberada via Cartão do Beneficiário", o que afasta a tese de negativa deliberada por parte da operadora.

3. Cabe à autora, como parte interessada, comprovar de forma robusta a ocorrência do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo tal comprovação, não se pode imputar à ré a responsabilidade por dano moral.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Ademais, a tela apresentada pela reclamante é frágil como prova exclusiva de negativa da consulta, portanto a reclamante não logrou êxito em comprovar que os fatos elencados na petição inicial, ônus de sua incumbência nos moldes do art.373, I do CPC, assim, impondo-se a improcedência dos pedidos. Sabendo disso, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito desse pleito”.

5. Para caracterização do dano moral, é necessário que o evento tenha extrapolado os limites do mero aborrecimento e causado efetivo abalo à dignidade da pessoa humana. No caso em tela, ainda que se admita a possibilidade de desconforto para a autora, este não foi demonstrado de forma suficiente para configurar lesão à sua dignidade ou integridade psíquica.

6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

8. Defiro o pedido de

substituição processual da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS que passará a integrar o polo passivo desta ação e deverá ser cadastrada no sistema PJE.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024